Tribunal: STF
Processo: ARE 1250235
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal Fazendária Extraordinária, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo estabelecido nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, em 10% do valor da causa, observado o art. 98, §§ 1º ao 3º, do Código de Processo Civil, valendo esta súmula como acórdão.” (eDOC 33, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, III; 5°, caput, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 196; 197; 226, §7°, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que as recorrentes, duas mulheres em matrimônio homoafetivo, buscam tratamento na rede pública de saúde para reprodução assistida pela técnica de fertilização in vitro. (eDOC 8, p. 10) 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 8, p. 11)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base na sentença, consignou que os recursos públicos devem ser destinados às necessidades materiais mais básicas e urgentes, como, por exemplo, o tratamento de uma doença grave. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho: 
    “É certo que o direito à saúde enquanto dever da Administração está garantido na Constituição da República, arts. 6° e 196, devendo ser orientado pelos princípios da universalidade e igualdade de ações e serviços.
     Regulamentando a norma constitucional, a Lei 8.080/90, em seu artigo 7° estabelece os princípios e diretrizes da assistência farmacêutica, e estabelece no seu inciso I, o princípio da universalidade de acesso e da igualdade da assistência no inc. IV. 
    Ou seja, da conjugação dos dois princípios, impende concluir que não pode ser imposto aos Réus o dever de fornecer tratamento dispendioso, não essencial à sobrevivência e manutenção da boa saúde dos necessitados.
    Assim, e considerando que as Autoras não demonstraram a excepcionalidade do seu caso que justificasse o pedido do tratamento de inseminação artificial em questão, não pode prosperar a pretensão deduzida. 
    Portanto, entende esta Promotora de Justiça que o tratamento ora pleiteado, encontra-se fora do âmbito do mínimo existencial, o qual não deve ser assegurado judicialmente de forma incondicional, sendo certo que os recursos públicos devem ser destinados às necessidades materiais mais básicas e urgentes, como, por exemplo, o tratamento de uma doença grave.” (eDOC 3, p. 1 – 2) (Grifei)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. OFENSA REFLEXA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A questão debatida nos autos não alcança estatura constitucional, pois demanda prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como encontra óbice na Súmula 279/STF. Inadmissível, portanto, o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.014.382 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.9.2018) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos vedados em sede extraordinária. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 859.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 20), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente